Tribunal: TJDFT
Processo: 0756351-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO OMISSIVO E COMISSIVO. COBRANÇA DE IPVA – VEÍCULO FURTADO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRIBUINTE NO DEVER DE COMUNICAR O FATO À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LOCALIZAÇÃO DE CARCAÇA INCENDIADA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE REMOÇÃO DO BEM DO LOCAL ONDE ENCONTRADO PARA O PÁTIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA PARA POSTERIOR DEVOLUÇÃO AO PROPRIETÁRIO – DANO MATERIAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, é de 05 anos o prazo para propositura de ações voltadas contra ato do Poder Público. Por sua vez, o art. 189 do Código Civil estipula que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, o que se materializa com a ciência inequívoca do fato. A pretensão da parte autora é a de obter indenização extrapatrimonial por cobranças de imposto referente aos anos de 2015 a 2022 cujo conhecimento remonta ao ano de 2020, como também indenização patrimonial por ato ocorrido em 2015, mas que também tomou conhecimento em 2020. Hipótese em que não se reconhece a ocorrência de prescrição quanto às pretensões indenizatórias. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) REJEITADA.
2. DANO MORAL.
2.1. Narrou o autor que teve seu veículo furtado no ano de 2015 na Asa Norte, registrando na ocasião a respectiva Ocorrência Policial. Acrescentou que referido veículo foi encontrado pela autoridade policial incendiado na região Administrativa de Planaltina e que a carcaça não foi removida para o pátio da Delegacia de Policial por razões que desconhece. Nesse tempo recebeu cobranças pelo não pagamento do IPVA, fato que fundamenta seu pedido de indenização por danos morais.
2.2. Nos termos do art. 1o, §§ 10 e 11, da Lei Distrital n. 7.431/1985, e do Decreto Distrital no 34.024/12 (art. 5o, II, §§ 6o e 7o), o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA não incide sobre os veículos objetos de roubo e furto, prevalecendo nesta condição até quando forem recuperados, desde que a requerimento do contribuinte, com cópia da ocorrência policial.
2.3. Ao reexaminar o conjunto probatório não identifiquei a existência de requerimento do contribuinte dirigido à autoridade tributária comunicando o furto do veículo. Portanto, as cobranças, ainda que indevidas, ocorreram em razão da ausência de prática de ato atribuído ao próprio contribuinte, de modo que não reconheço a ocorrência de dano moral.
3. DANO MATERIAL.
3.1. A responsabilidade do Estado em caso de omissão necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade.
3.2. O dano material supostamente experimentado pela parte autora decorre da omissão da autoridade policial no recolhimento da carcaça do veículo para o pátio da Delegacia de Polícia e sua posterior devolução ao proprietário. O conteúdo econômico decorre do seu potencial de venda pelo peso do ferro.
3.3. Na hipótese, vislumbro a prática de ato omisso do Estado que, não só deixou de proceder a perícia na carcaça do automóvel que se encontrava em local ermo, o que poderia ter realizado tanto in loco, quanto mediante remoção do objeto para alguma das dependências da Polícia Civil, como não notificou seu proprietário para que removesse o bem e desse o destino que lhe entendesse cabível.
3.4. O fato é que essas omissões seguidas causaram, no que importa ao exame da controvérsia, prejuízo ao proprietário representado pelo preço do quilo do ferro, já que outra destinação não se mostra razoável ou possível. Assim, a sucata ferrosa, originária da carcaça veicular carbonizada, tem preço de mercado estimado em R$ 636,00, conforme levantamento realizado pela Polícia Civil, valor este que deve servir parâmetro para pagamento da indenização por prejuízo de ordem material.
3.5. Dessa forma, confirmo o dever de indenização por dano material arbitrado na r. sentença em R$ 636,00.
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.